Tribunal: TJDFT
Processo: 0743893-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743893-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES REQUERIDO: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposto por NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES referente ao processo 0710018-12.2024.8.07.0007 (ação de reintegração ajuizada por BARI SECURITIADORA S/A em face da requerente) que se encontra em sede de apelação interposta pela requerente. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga: “Trata-se de REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por BARIGUI SECURITIZADORA S.A. em face de NATHALIAARAKEM DE SOUSA MORAES, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora que a ré celebrou com Outorgante Vendedora TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em 07/05/2020, “Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária”. Conseguinte, em 23/02/2021, conforme AV-18 do registro imobiliário em questão, emitiu-se, também, a competente “Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) n° TECNISA V, série APTO 0421 D – TAGUA RESIDENCE – BLOCO D”, figurando na oportunidade, como Instituição Custodiante, o “Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A”. Narra que o referido Banco, na qualidade de Instituição Custodiante, cedeu o crédito a Bari Securitizadora S.A. Aduz, entretanto, que a parte requerida mesmo ciente de suas obrigações contratuais junto à Autora, deixou de pagar as parcelas avençadas, razão pela qual, observando-se o procedimento previsto no artigo 26, §1o, da Lei no 9.514/1997, fora devidamente intimada para proceder à purgação da mora no prazo legal, mas se quedou inerte, razão pela qual restou consolidada a plena propriedade do imóvel em seu nome, consoante AV20 da matricula no 306.100, do Livro 02 de Registro Geral do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Requer, em sede de tutela provisória, a reintegração na posse do imóvel indicado nos autos. No mérito, requer sejam julgados inteiramente procedentes os pedidos iniciais, condenando-se a parte Ré a: a) reintegrar definitivamente a parte Autora na posse do imóvel; b) pagar a parte Autora a taxa de ocupação, e; c) pagar os impostos, taxas, contribuições condominiais, e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel até a data em que entregar ao autor a posse direta do imóvel. Decisão de tutela antecipada no ID 196247196, deferiu o pedido. O réu ofertou defesa, modalidade contestação no ID 199937364, alegando, preliminarmente, que o negócio jurídico de cessão de crédito é ilegal, uma vez que a parte devedora não recebeu nenhuma notificação sobre a cessão; que há incorreção no valor da causa; e que deve ocorrer a suspensão da liminar deferida, uma vez que a parte autora é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. Deixou de apresentar defesa de mérito. Requer, por fim, o deferimento da gratuidade de justiça e o julgamento pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 204847274, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO.” – ID65153816. Pedido julgado procedente: “DO DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, para reintegrar, definitivamente, a autora na posse do imóvel descrito na escritura de ID. 195121323, bem como para condenar a parte ré ao pagamento à autora correspondente a 0,1% ao dia sobre o valor atualizado do imóvel, a partir do 30o dia da consolidação da posse (29/07/2023) até a efetiva reintegração, bem como seja condenada a pagar eventuais débitos relativos a impostos, taxas, contribuições condominiais, e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel até a data da reintegração, a serem comprovados em Liquidação de Sentença. Tais valores deverão ser atualizados a partir da data do ajuizamento da ação (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Expeça-se mandado de reintegração de posse para imediato para cumprimento. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A referida verba, contudo, fica com a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida à parte. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se Intimem-se.” - ID65153816 – p.43. Expedido o mandado de reintegração de posse, a reintegração da posse não foi efetivada e, no ponto, a certidão datada de 1/10/2024: “Certifico e dou fé que compareci na CSG 03 LOTE 07 BLOCO D AP. 421, TAGUATINGA SUL/DF, no dia 19/09/2024, às 09h46min, e então, no dia 25/09/2024, às 07h44min, e verifiquei que o imóvel está ocupado pela requerida, NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES, deixando contato telefônico no local. Por contato telefônico, pelo aplicativo whatsapp (61-99646 8025) no dia 25/09/2024, conversei com a requerida, informando sobre a ordem de reintegração de posse do imóvel agendada com a parte autora para o dia 03/10/2024, às 09 horas (após contato desta pelo e-mail institucional). Na oportunidade, a requerida informou estar gestante e muito abalada, além de não ter local para levar seus pertences, razão pela qual suscitei dúvida ao Juízo quanto ao destino dos bens porventura encontrados no imóvel, conforme aditamento de ID 212688780. Todavia, DEIXEI DE PROCEDER À REINTEGRAÇÃO DE POSSE como ordenado, pois recebi notificação de cancelamento do mandado nesta data.” (ID65153816 – p.60). Expedido novo mandado de reintegração de posse (ID65153816 – p.63), NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES (requerente) interpôs recurso de apelação e pleiteou, liminarmente, “recebimento do presente recurso de apelação no duplo efeito, em conformidade com o Art. 1.012 e Art. 1.013, ambos do CPC. O recebimento, no efeito suspensivo se mostra necessário ante o fato de que a apelada, até a presente data, não efetuou o devido ressarcimento dos valores excedentes ao valor da dívida, configurando enriquecimento ilícito e, consequentemente, nasce em favor da apelante o direito de retenção. Por fim, requer a imediata remessa dos autos ao e. TJDFT.” Aduz: “O perigo de dano de que trata o caput do Art. 300 do CPC, resta demonstrado pela possibilidade de reconhecimento de vício no procedimento, BEM COMO PELO FATO DE A APELANTE SE ENCONTRAR GESTANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, FATO ESTE QUE A COLOCA EM RISCO DE VIDA, BEM COMO AO FETO QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO GESTACIONAL. A situação da Autora é dramática, pois corre o risco de perder o único teto que possui para se abrigar juntamente com o seu primeiro filho.” (ID65153816 - Pág. 70). "Quanto a admissibilidade do deferimento de medida liminar, envolvendo contrato de garantia de alienação fiduciária de imóvel, como no presente caso, a orientação dos julgadores, vemos a seguir; PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL REGIDO PELA LEI No 9.514/97. PEDIDO LIMINAR. VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (....) Com efeito, "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial " (STJ, AREsp no 1.032.835-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, in DJ 22.03.2017) - (ID65153816 - Pág. 70). “No que diz respeito a probabilidade do direito, estes restam evidenciados pelo vício de procedimento cometido pela apelada, conforme demonstrado acima (ausência de informações sobre a consolidação da propriedade e possibilidade de purgar a mora e pela ausência de intimação para os leilões), uma vez que a apelada desrespeitou o que está estipulado em Lei, razão pela qual, comprova-se a razoabilidade jurídica do pedido que merece a Autora a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e do leilão já realizado.” (ID65153816 - Pág. 70). Destaca: “Considerando todo o exposto fica evidente a comprovação do fumus boni iuris (vício de procedimento) e o perigo de dano irreparável (interrupção de gestão por ter que morar na rua e os risco que lhes são inerentes a mulher em estado de vulnerabilidade). Assim devido a mera existência de dúvidas em relação a existência de notificação, exigência para ocorrência do leilão e para a consolidação da propriedade, já são suficientes a justificarem a probabilidade do direito invocado. Assim sendo, isto é o que basta para o reconhecimento da probabilidade de existência do direito que trata o artigo 300, caput, do CPC.” No mérito, alega: ‘Em 07/05/2020, a Apelante e a Empresa Toledo Investimentos celebraram escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de alineção [sic] fiduciária em relação ao imóvel situado na Avenida EPCT (Pistão Sul), Quadra CSG 3, Lote 07, Bloco D, Apartamento 421, Taguatinga/DF, com matrícula imobiliária de n° 306.100. Pelo aludido instrumento, a apelante efetuou o pagamento da quantia de R$116.386,35 como princípio de pagamento, restando um saldo devedor de R$ 149.361,25. Com o início da Pandemia e o fechamento do comercio local, a apelante passou por diversas dificuldades financeiras vindo a inadimplir o contrato. A apelada adquiriu Cédula de Crédito Imobiliário da referida unidade, na qualidade de Custodiante. A Apelante foi intimada em 29/06/2023 para supostamente purgar a mora. Ocorre que a requerida não foi intimada formalmente para purgar a mora, em que pese ter recebido notificação extrajudicial do Cartório do 3o Oficio, referido documento não menciona a respeito do cumprimento do disposto na Lei n° 9.514/1997, nem tão pouco sobre a possibilidade de purgar a mora. (...) Ademais, o valor de avaliação restou do imóvel foi de R$ 337.585,05, respeitando claramente a inexistência de comprador do imóvel, fato este em que a parte apelada pleiteou a posse do imóvel em seu favor. Lado outro, para realização do leilão, nenhuma das intimações/notificações foram recebidas pela apelante (ID: 195121331), destacando que algumas consta a informação de não entregue e de endereço insuficiente, fato este que torna-se nulo todos os atos a contar da tentativa de intimação. (...) Não restando dúvidas de que o contrato permanece vigente mesmo após a consolidação da propriedade, notadamente pela ausência de venda, resta demonstrar a deflagração da nulidade da consolidação pela ausência de intimação pessoal.” Estes os pedidos em apelação: “Forte nessas razões, requer-se: a) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso a fim de que seja julgado totalmente improcedente a pretensão autoral ante a existência de vício do processo de intimação para eventualmente purgar a mora e ciência da consolidação da propriedade, bem como ausência de intimação para sobre os leilões realizados. b) subsidiariamente, caso não seja reconhecido o pleito recursal, que seja resguardado o direito de retenção até o efetivo ressarcimento das benfeitorias e dos valores excedentes ao valor da dívida, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa;” (ID65153816 - Pág. 70). Sobreveio a presente petição, na qual a requerente destaca: “Nesta esteira, a Autora, requer em grau de recurso que seja suspenso os efeitos da liminar de reintegração de posse até o julgamento de mérito do recurso de apelação, uma vez que se discute a possibilidade de reconhecimento de vício no procedimento, bem como inexistem elementos que justifiquem a urgência, seja pela ausência de adquirente em leilão, sem para evitar enriquecimento sem causa ante o não pagamento do valor excedente ao valor da dívida, nascendo, portanto, o direito de retenção até a integral indenização.” E requer: “Forte nessas razões, a requerente/apelante requer-se a concessão de efeito suspensivo, de modo que seja determinada a suspensão da liminar de reintegração de posse, mantendo a requerente na posse do imóvel (depositária fiel), com o dever legal de conservar, ou, subsidiariamente, que a apelada seja obrigada a caucionar o processo, no valor de R$ 195.426,34, como medida garantidora de eventual ressarcimento. Ademais, no tocante ao mérito do julgamento do apelo da ora requerente, está reitera os termos constantes do recurso de apelação. Por fim, a fim de melhor instruir os presentes autos, segue em anexo a integra da ação de conhecimento. Cumpre esclarecer que a concessão do efeito suspensivo não prejudica os direitos da apelada, uma vez que consta na r. Sentença o direito de auferir taxa de ocupação.” (ID65152919 – p.8). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Tem-se por satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. Na origem (processo 0710018-12.2024.8.07.0007), trata-se de reintegração de posse ajuizada por BARIGUI SECURITIZADORA S/A (requerida) em desfavor de NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES (requerente), pela qual BARIGUI requereu, em sede de liminar, a reintegração na posse do APTO 0421 D – TAGUA RESIDENCE – BLOCO D – Taguatinga – DF, objeto de contrato de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) com pacto adjeto de alienação fiduciária. No mérito, requereu o julgamento de procedência dos pedidos de reintegração na posse do imóvel, pagamento da taxa de ocupação, pagamento de impostos, taxas, contribuições condominiais, e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel até a data em que entregar ao autor a posse direta do imóvel. Pela decisão de ID196247196 dos autos de origem, deferido o pedido liminar em 9/5/2024 ao fundamento de que NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES foi notificada extrajudicialmente para purgar a mora, prazo que transcorreu em branco, o que culminou com a realização dos leilões extrajudiciais do bem, previstos na Lei 9.514/97, a qual rege o contrato firmado entre as partes: “Verifico que a presente lide versa sobre ação possessória imobiliária regida pela Lei no 9.514/97. Conforme o art. 30 da Lei n 9.514/97, é assegurada ao credor-fiduciário a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para a desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Na hipótese dos autos, a Escritura Pública compra e venda (ID 195121324), comprova o negócio jurídico descrito na petição inicial, inclusive a previsão de cláusula de alienação fiduciária. Os documentos de IDs 195121327, 195121332, 195121333, 195121334 e, em especial, a cópia da certidão de registro do imóvel (ID 195121323), por seu turno, comprovam a notificação extrajudicial da parte ré, o decurso do prazo para purgação da mora, a realização dos leilões extrajudiciais (infrutíferos) e a consolidação da propriedade em nome da parte autora, tudo conforme disciplina os arts. 26 e seguintes da Lei no 9.514/97. Assim, restaram cumpridos todos os requisitos previstos na legislação especial, ou seja, na Lei no 9.514/97, para a concessão da liminar de reintegração de posse. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória para reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, situado na Avenida EPCT (Pistão Sul), Quadra CSG 3, Lote 07, Bloco D, Apartamento 421, Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, registrado sob a matrícula de no 306.100, do Livro 02 de Registro Geral do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Nos termos do art. 30, caput, da Lei no 9.514/97, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária e depósito das chaves em juízo, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. O prazo para desocupação voluntária contar-se-á da intimação da parte ré.” (ID186389558 – origem). Não há informação de a ora requerente ter impugnado, pela via recursal, a mencionada decisão. Sobreveio sentença em 16/09/2024, pela qual mantida a tutela antecipada, julgados procedentes os pedidos de BARIGUI SECURITIZADORA S/A sob os seguintes fundamentos: “(...) houve o inadimplemento do mútuo imobiliário, fato incontroverso, porque não impugnado e porque não há prova de pagamento. Destarte, nos termos do artigo 26 da lei de regência, ‘vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário’. A ré foi devidamente constituída em mora e não houve sua purga no prazo legal (ID. 195121327). Posteriormente, o requerente efetuou leilão público para alienação do bem e como não houve arrematação, ID. 195121334, considerou extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação, conforme ID. 195121336. Desse modo, o procedimento de alienação extrajudicial previsto nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97 foi rigorosamente observado, o que leva à procedência do pedido principal formulado na ação.” (ID65153816 – p.43). E neste momento processual, de cognição sumária, tenho que o efeito suspensivo deve ser deferido considerando que “4. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes. (...)”.(AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.), Consta dos autos que, em 29/06/2023, às 13h56, NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES foi notificada extrajudicialmente para purgação da mora (“Notificação Extrajudicial Registrada sob o n. 00103887”), Cartório do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, anotado que “o devedor foi notificado extrajudicialmente e assinou a notificação” – ID65153822 – p.23. No entanto e do que se tem, a requerente não foi intimada pessoalmente da realização do leilão extrajudicial do imóvel: em 30/01/2024, consta que o telegrama enviado pela requerida à requerente sobre o leilão foi recebido por DALMON FREITAS; em 01/02/2024 e em 02/02/2024, telegrama não entregue (motivo: “Ausente”, “número inexistente” – ID65153822 – p.40); em 5/2/2024, telegrama recebido por GILBERTO RAMOS (ID65153822 – p.34). Há ainda e-mail enviado por notificação@barigrupo.com.br dirigido a arakem4@gmail.com, na qual há “Notificação extrajudicial” sobre o leilão, informando que o primeiro se realizaria em 20/2/2024, e o segundo, em 27/2/2024, sem resposta da requerente. Nesse contexto, o mandado de reintegração de posse deve ser recolhido. Assim é que, satisfeitos os requisitos respectivos, defiro o efeito suspensivo até o julgamento do recurso de apelação interposto. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora